Tribunal: TJDFT
Processo: 0722897-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Processo : 0722897-72.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em ação monitória (id. 196170444 dos autos originários n. 0739460-75.2023.8.07.0001), que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Elaine, aqui agravante, bem assim indeferiu a inversão do ônus da prova. Fundamentou o juízo originário: - ILEGITIMIDADE PASSIVA A parte ré suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”. Alegou que os documentos que apresenta demonstram que não possui qualquer responsabilidade no presente caso. No entanto, tenho que, pela Teoria da Asserção, a legitimidade de parte deve ser apreciada “in status assertionis”, vale dizer, com base na mera afirmação do autor na inicial. Se for preciso analisar as provas, trata-se de questão de mérito e não de preliminar. Assim, no presente caso, para aferir a responsabilização ou não da requerida é necessário adentrar na análise na prova, não podendo ser afastado a sua legitimidade passiva com base nas simples alegações. Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva como preliminar. Analisarei a responsabilidade civil da parte ré como matéria de mérito. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos processuais. A via eleita é adequada; o provimento, útil e necessário. Não há questões pendentes de apreciação. - PONTO CONTROVERTIDO Fixo como ponto controvertido: - a responsabilidade dos requeridos pelo pagamento da dívida descrita na inicial. - ÔNUS PROBATÓRIO O ônus da prova se distribui de forma ordinária, nos termos do art. 373, I e II, do CPC. À parte autora cabe a prova do fato constitutivo do seu direito, ao passo que os requeridos deverão comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa. Não há falar em inversão do ônus da prova com base na regra especial do CDC, eis que a parte autora, pelas regras ordinárias, já tem que se desincumbir do ônus de comprovar as alegações deduzidas na inicial. A agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não há responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida de mensalidade escolar perseguida nos autos originários, referente à prestação de serviço educacional à filha de ambos os réus, pois o contrato foi assinado apenas pelo réu Carlos Henrique, pai da aluna. Pontua que, “para se configurar a legitimidade da parte recorrente é preciso que haja relação de sujeição à pretensão da parte recorrida”, inexistente, no caso, porquanto a agravante jamais firmou qualquer contrato com o agravado. Alega a possibilidade de inversão do ônus probatório, diante da relação de consumo estabelecida entre as partes. Declara que a vulnerabilidade e hipossuficiência da agravante, frente à capacidade técnica e econômica da instituição de ensino, permite flexibilizar a regra do art. 373 do CPC. Considera que é clara a existência, “não só da hipossuficiência da Agravante frente a Agravada, como também a patente verossimilhança das alegações da Embargante, de forma a legitimar a inversão do ônus da prova, em consonância com o disposto no CDC e no CPC/2015”. Defende o cabimento do recurso com base no art. 1.015, incisos VII e XI, do Código de Processo Civil e na taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988 do STJ). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Inicialmente, não conheço do recurso na parcela que trata da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. Com efeito, a legitimidade da parte não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo o Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista que o julgamento dessa questão em eventual apelação não se tornará inútil, no presente agravo não pode ser examinada. A propósito, a decisão que rejeita a ilegitimidade de parte não se enquadra na hipótese do art. 1.015, VII, do CPC, que claramente versa sobre situação diversa, isto é, a exclusão de litisconsorte. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. XI, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento do pedido liminar. Cuidando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando a alegação for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...] Todavia, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a aplicação do art. 6o, inciso VIII, do CDC não é automática e depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor” (AgInt no AREsp n. 2.320.038/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Com efeito, “a aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado” (Acórdão 1620918, APC 0732768-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 21/9/2022, PJe: 5/10/2022). Na espécie, o agravado ajuizou ação monitória contra ambos os pais da aluna beneficiária da prestação dos serviços educacionais, objetivando o recebimento das mensalidades escolares que não teriam sido pagas. Em decisão saneadora, objeto de impugnação deste recurso na parcela que indeferiu a inversão do ônus da prova, o juízo originário fixou como ponto controvertido “a responsabilidade dos requeridos pelo pagamento da dívida descrita na inicial”. Ao indeferir a inversão do ônus probatório com base na regra especial do CDC, o juízo a quo fundamentou que, pelas regras ordinárias, a parte autora já tem a incumbência de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Diferentemente do que alega a agravante, não se sustenta a assertiva de vulnerabilidade e hipossuficiência da consumidora, porque, conforme se infere dos autos originários, a questão controvertida é eminentemente de direito e, ao que tudo indica, terá solução na prova documental. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, bem assim, o periculum in mora, porque o juízo de origem determinou aguardar preclusão da decisão. Nesse quadro, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator